Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707242-15.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA APELADO: UR2 CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP, CONSISTE ASSESSORIA CONTABIL LTDA, CONDOMINIO RECANTO DO SABIA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido inicial. Verifico que não consta apresentação de contrarrazões em face do recurso de apelação. Considerando que ainda não houve o transcurso do prazo para manifestação e para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, retornem-se os autos à primeira instância para certificar o transcurso do prazo para manifestação. Realizadas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020 15:17:04. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador